Tribunal: STF
Processo: HC 225699
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 802.405/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 02/07/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 (ameaça), 147-A, § 1º, inc. II (perseguição), e 148, § 1º, inc. I (sequestro e cárcere privado), todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Juízo de origem, em 03/07/2022, concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, ficando consignado que não deveria sair do perímetro delimitado (área) em que possa circular, nem descumprir horários e datas fixadas para o deslocamento. 



    3. Ante o descumprimento das obrigações, o Juízo de origem, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, em 17/11/2022. Pedidos de revogação da custódia foram indeferidos.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou a citada impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma que a violação à medida protetiva de urgência, alusiva à proibição de se aproximar da vítima, decorreu do fato de ser o paciente representante comercial e precisa se deslocar para venda de produtos. Alega ser desproporcional a medida, impedindo o paciente de realizar o seu trabalho.  



    6. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.   



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, apontou o descumprimento injustificado das medidas impostas em substituição à custódia. Confira-se os principais trechos da decisão:



    “A prisão preventiva foi decretada pela r. decisão de mov. 144.1, na qual constou: 



    "(...) Em análise aos elementos colhidos, conclui-se pela presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do réu, senão vejamos. 



    Inicialmente este juízo concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante monitoramento eletrônico, devendo ainda observar as seguintes condições (evento 13.1): 



    I – comparecimento mensal e periódico em juízo, para informar e justificar atividades; 



    II – Proibição de se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização do Juízo; 



    III – uso da tornozeleira eletrônica 



    Em relação ao monitoramento eletrônico, ficou consignado que não deveria sair do perímetro delimitado (área) em que possa circular, nem descumprir horários e datas fixadas para o deslocamento. 



    Denota-se que a acusado foi agraciado pela benesse, sendo colocado em liberdade em 04/07/2022.



    O réu assinou o termo monitoração, demonstrando plena ciência das obrigações que deveria cumprir.



    Contudo, foram informadas várias violações relacionadas a área de inclusão e fim de bateria da monitoração eletrônica, conforme se extrai dos eventos 122, 130, 135, 138 e 142. 



    Os documentos juntados no evento 124.1 não são aptos a demonstrar que as violações comunicadas nos autos, são relativas às supostas vendas apontadas nos extratos, até porque, estes não foram corroborados por outros documentos idôneos (nota fiscal, etc.), que demonstrassem o trabalho efetivamente desempenhado pelo réu, em outras cidades. Apesar de alegar que viaja para cidades próximas e revende salgados, não foi juntado nenhum documento nesse sentido, apesar do juízo ter determinado para que apresentasse, mensalmente, relatório completo com todas as cidades e clientes que atendeu. 



    Como visto, o acusado, mesmo estando em liberdade provisória, violou o recolhimento domiciliar, inclusive, saiu algumas vezes durante a noite de casa, contrariando as restrições lhe impostas.



    Sabe-se que a flexibilização do recolhimento domiciliar é feita somente mediante autorização judicial, oportunidade em que o juízo, analisando o caso concreto, autorizará as saídas do acusado, quando devidamente justificadas,



    Contudo, no caso dos autos, a prisão domiciliar tornou-se verdadeiramente inócua, perdendo completamente a sua finalidade, já que o acusado descumpriu deliberadamente. (...)



    Agora, após a realização da audiência de custódia do réu (mov. 211), a defesa formulou novo pedido de revogação preventiva por meio do qual reiterou em parte os argumentos anteriormente alegados. 



    Sem prejuízo, observo que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, sendo que a decisão de mov. 185.1 já abarcou as justificativas que o réu trouxe nos autos a respeito das violações do monitoramento eletrônico e as alegações trazidas no novo pedido não são capazes de alterar a convicção do Juízo anteriormente externada. 



    O que o acusado pretende é a mera reiteração e modificação da r. decisão, devendo socorrer da via recursal adequada e não reiterar pedidos sem trazer ao Juízo nenhuma nova informação das violações noticiadas nos autos. 



    Outrossim, apesar das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos n. 0005939-58.2022.8.16.0069, o correto cumprimento do mandado de monitoração eletrônica é necessário para que aquelas medidas sejam efetivamente cumpridas, de sorte que o descaso do réu demonstra que ele não colabora com a Justiça e evidencia o perigo de sua liberdade.” (e-doc. 7, p. 1-4; grifos nossos).



    10. O entendimento quanto à idoneidade dos fundamentos da custódia foi considerado válido pelo Ministro Relator, no STJ:



    “Da atenta análise dos trechos transcritos observa-se que a decretação da constrição cautelar está adequadamente motivada, com base em elementos concretos dos autos e justificada, sobretudo, no descumprimento de medida cautelar imposta ao paciente. 



    No caso, diante das violações comunicadas ao juízo e da juntada de documentos inidôneos para comprovar o trabalho do acusado, o Magistrado teria oportunizado prazo para a juntada de novos documentos, tendo a defesa renunciado a tal prazo. 



    Oportuno observar, ainda, que o Magistrado teria determinado a apresentação de relatório contendo as cidades que o acusado atendeu e documentos aptos a comprovar a venda de salgados, que também não foi apresentado. 



    Ademais, a instância ordinária também apontou que o paciente saiu de casa durante a noite, por diversas vezes, sem prestar o devido esclarecimento, já que não há indicativo de que o acusado exerce trabalho noturno. 



    Além disso, consta do acórdão impugnado que os documentos que foram apresentados não foram específicos, pois não indicam as compras feitas, os clientes que se referem, sequer de que tais ‘extratos’ pertencem de fato à empresa do acusado, pois, poderiam facilmente serem confeccionados pelo réu. Nenhum dos documentos indicam que os clientes do acusado residem em outras cidades, a fim de justificar a violação da área de inclusão (fl. 18 - grifo nosso). 



    Com efeito, segundo entendimento desta Corte Superior, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos arts. 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal (HC n. 422.646/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2018). (...)” (e-doc. 18, p. 5; grifos nossos).”  



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A custódia encontra respaldo nos arts. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ao permitir a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares diversas. Confira-se o teor dos dispositivos: 



    “Art. 282. (...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.” (...)



    “Art. 312. (...)



    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).” 



    12. As premissas adotadas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Uma vez verificado o descumprimento das medidas cautelares diversas à custódia impostas ao paciente pelo Juízo decretante, tem-se justificada a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator